Tribunal: TJBA
Processo: 0557456-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557456-42.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE NEWTON OLIVEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, CARLA VALOISE OLIVEIRA DE AVILA MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REABERTURA PARA APLICAÇÃO DE TESE SUPERVENIENTE (TEMA 677/STJ). IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu de pleito formulado pelo exequente visando à reabertura da fase executiva para apuração de saldo remanescente, sob fundamento de ocorrência de preclusão e coisa julgada, após sentença transitada em julgado que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reabrir cumprimento de sentença já extinto por decisão transitada em julgado, a fim de aplicar tese jurisprudencial superveniente (Tema 677/STJ) relativa à incidência de juros e correção monetária após depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, após trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC.

A pretensão de rediscutir o saldo devedor após a extinção definitiva do processo configura violação à coisa julgada material.

A eficácia retroativa de tese firmada em recurso repetitivo não alcança relações processuais já definitivamente encerradas por decisão transitada em julgado.

A aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente encontra limite na garantia constitucional da segurança jurídica e na estabilidade das decisões judiciais.

A reabertura da execução por simples petição, após o arquivamento definitivo, é incabível, sobretudo quando a tese invocada é posterior ao trânsito em julgado da decisão extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 677.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0557456-42.2014.8.05.0001
, em que é apelante ESPÓLIO DE NEWTON OLIVEIRA TEIXEIRA e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239